Tribunal: CARF
Processo: 13227.720023/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720023/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.629 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
ARGEMIRO CALDEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de
intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou
vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de
Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de
ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da
sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720023/2010-10
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Rayd Santana Ferreira, Andre Luis
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Lopes Araujo.
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 735 e ss).
Pois bem. Versa o presente processo sobre impugnação de Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos exercícios de 2006 e 2007, anos-calendário de
2005 e 2006, no valor originário de R$ 193.593,17, que somados aos acréscimos legais totalizou
a quantia de R$ 414.007,17 (quatrocentos e catorze mil, sete reais e dezessete centavos), fls nos
170 a 183, lavrado em 31.05.2010, com ciência via postal, na data de 14.06.2010, conforme
“AR”, fl no 186.
Foram juntadas ao processo cópias das Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Física apresentadas pelo sujeito passivo, relativas:
a) ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em modelo simplificado, fls 3 a 8;
b) ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, em modelo simplificado, fls 9 a 14.
Foi lavrado o Termo de Intimação, datado de 02.10.2008, para apresentar os
extratos bancários referentes aos anos-calendários de 2005 e 2006 e outros documentos, com
ciência via postal, na data de 03.10.2008, conforme “AR”, fl no 17.
O sujeito passivo atendeu ao Termo de Intimação através de correspondência
datada de 25.10.2008, fls 18 e 19, com documentos a seguir descritos:
a) Cópias das declarações de IRPF dos exercícios de 2006 e 2007, anos calendários de
2005 e 2006, respectivamente, fls 20 a 33;
b) Extratos bancários do Banco FlorestaCredi dos meses de janeiro, março, abril a
dezembro de 2005 fls 34 a 46;
c) Extratos bancários do Banco FlorestaCredi dos meses de janeiro a dezembro de 2006,
fls 47 a 58;
d) Extratos bancários do Banco do Brasil S/A dos meses de janeiro a dezembro de 2005,
fls 59 a 87.
A fiscalização lavrou novo Termo de Intimação Fiscal que recebeu o no 162/2008,
datado de 21.11.2008, desta feita para apresentar os extratos de contas correntes, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança mantidas no Bradesco S/a, referentes aos anos-calendário
de 2005 e 2006, fls 93 e 94, com ciência via postal, na data de 01.12.2008, conforme cópia do
“AR”, fl 95.
Os extratos da conta corente do Bradesco referente aos meses de janeiro de 2005 a
maio de 2006, se encontram às fls 96 a 106.
De posse dos extratos bancários a fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal
no 087/2009, datado de 23.04.2009, e intimou o sujeito passivo a comprovar, através de
documentação hábil e idônea coincidente em datas e valores, a origem dos recursos lançados a
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

crédito nas contas correntes, constantes dos anexos (I a IV), referentes aos anos de 2005 e 2006,
fls 109 a 119, com ciência via postal, na data de 29.04.2009, conforme “AR”, fl no 120.
Com correspondência datada de 18.05.2009, o sujeito passivo solicitou
prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, para apresentar os documentos solicitados, fl no
121, sobre o que a fiscalização emitiu o Termo de Prorrogação de Prazo no 173/2009,
concedendo prazo até o dia 01.06.2009, para o sujeito apresentar os documentos constantes do
Termo de Intimação, fl 123, com ciência por via postal, na data de 26.05.2009, conforme “AR”,
fl 124.
O sujeito passivo ingressou com novo pedido, datado de 01.06.2009, solicitando
prazo para até o dia 15.06.2009, para conclusão do relatório e apresentação dos comprovantes, fl
no 125, que foi concedido pela fiscalização, de acordo com o Termo de Prorrogação de Prazo no
227/2009, datado de 04.06.2009, fl 126, com ciência via postal, conforme “AR”, datado de
09.06.2009, fl no 127.
Através de correspondência datada de 15.06.2009, o sujeito passivo informou o
seguinte, fls nos 128 a 132:
a) Que comprova a movimentação solicitada e traz um relatório que auxilia a
compreensão dos questionamentos apresentados no Mandado de Procedimento Fiscal,
em uma sequência lógica contendo em cada folha uma planilha e logo em anexo os
documentos autenticados ou originais que comprovam a veracidade da movimentação:
Referente ao Anexo I – ano 2005 – que trata de créditos junto à FlorestaCred, conta no
145602, ano de 2005, solicita a comprovação do valor de R$ 284.158,96, tem a sua
origem da seguinte forma:
Origem da atividade rural no valor de R$ 93.677,00, conforme documentos fiscais
autenticados em anexo;
Origem da pessoa jurídica “Caldeira & Turci Ltda”, já declarado pelo contribuinte e sua
esposa Sra. Lourdes Turci da Silva, no IRPF de 2006/2005, a título de prolabores o
valor de R$ 24.000,00;
Origem da pessoa jurídica Caldeira & Turci Ltda, não declarado pelo contribuinte, a
título de aluguéis o valor de R$ 6.000,00;
Origem da pessoa jurídica Município de Alta Floresta D’Oeste, não declarado pelo
contribuinte, a título de aluguéis o valor de R$ 8.000,00;
Origem da pessoa jurídica Abatedouro Rio Branco Ltda, não declarado pelo
contribuinte a título de prolabore o valor de R$ 9.600,00;
Origem da pessoa jurídica Cooperativa de Crédito Rural de Alta Floresta D’Oeste –
FlorestaCred, não declarado pelo contribuinte a título de função cédula de presença o
valor de R$ 27.500,00.
Referente ao Anexo I – ano de 2006 que trata de créditos junto à FlorestaCred, conta no
145602, ano de 2006, solicita a comprovação do valor de R$ 175.897,27, tem a sua
origem da seguinte forma:
Origem da atividade rural no valor de R$ 63.734,04, conforme documentos fiscais
autenticados em anexo;
Origem da pessoa jurídica “Caldeira & Turci Ltda”, já declarado pelo contribuinte e sua
esposa Sra. Lourdes Turci da Silva, no IRPF de 2006/2005, a título de prolabore e
aluguéis o valor de R$ 31.200,00;
Origem da pessoa jurídica Cooperativa de Crédito Rural de Alta Floresta D’Oeste –
FlorestaCred, não declarado pelo contribuinte a título de função cédula de presença o
valor de R$ 34.197,00.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

Origem de venda de imóveis rurais, já declarados pelo contribuinte IRPF 2007/2006 no
valor de R$ 50.000,00.
Referente ao anexo II – ano 2005 – trata de créditos junto ao Banco do Brasil S/A –
conta no 6.131X, ano de 2005, solicita a comprovação do valor de R$ 245.364,08, tem a
sua origem da seguinte forma:
Origem da atividade rural, já declarados pelo contribuinte IRPF 2006/2005 segue cópias
não autenticadas, tendo em vista estar disponível no sistema desta Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no valor de R$ 72.768,05, conforme documentos fiscais em anexo de
no 1065 e 2049;
Origem transferência entre contas do próprio contribuinte no valor de R$ 106.441,00,
observando o decreto 3000, de 26 de março de 1999, art. 849, § 2o, I – não serão
considerados para efeito de determinação da receita omitida os decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa física.
Referente ao anexo II – ano de 2006 trata de créditos junto ao Banco do Brasil S/A –
conta no 6.131X, ano de 2005, solicita a comprovação do valor de R$ 127.762,35, tem a
sua origem da seguinte forma:
Origem transferência entre contas do próprio contribuinte no valor de R$ 98.769,18,
observando o decreto 3000, de 26 de março de 1999, art. 849, § 2o, I – não serão
considerados para efeito de determinação da receita omitida os decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa física.
Diante da resposta do sujeito passivo, a fiscalização emitiu novo Termo de
Intimação Fiscal de no 177/2009, datado de 14.07.2009, fls 133 e 134, com ciência por via postal,
na data de 22.07.2009, conforme cópia do “AR”, fl 135, concedendo prazo de 20 dias para:
Comprovar através de documentação hábil e idônea coincidente em datas e valores, a
origem dos recursos lançados a crédito nas contas-corrente do Banco do Brasil nos anos
de 2005 e 2006, visto que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal anterior (no
087/2009), o contribuinte justificou grande parte dos créditos como se houvesse
ocorrido transferência de outra conta do próprio sujeito passivo. Entretanto, nos
comprovantes apresentados consta como origem da transferência uma conta de no
70.0002 da Florestacredi na agência 21733 do Banco do Brasil.
Também reintimou a apresentar extrato bancário referente a fevereiro de 2005 da
FlorestaCredi, visto que por engano foi enviado a esta fiscalização o extrato de outro
contribuinte.
Foi também intimado a apresentar relacionando de forma individual e mensal, os
valores recebidos das Pessoas Jurídicas a seguir relacionadas, com todos os documentos
comprobatórios desses rendimentos nos anos de 2005 e 2006:
Cooperativa de Crédito Rural de Alta Floresta do Oeste (a título de Função de
Presidente);
Abatedouro Rio Branco Ltda – a título de pró-labore;
Caldeira & Turci Ltda – a título de pró-labore;
Município de Alta Floresta do Oeste, a título de aluguel.
Apresentar toda a documentação referente ao “Sítio Ponte Queimada” localizado na
linha 42/5, conforme relacionado na Declaração de Bens do IRPF/2007. Deve constar
na documentação o valor do custo de aquisição, além da data e valor de alienação.
Novo prazo de prorrogação de 20 (vinte) dias foi solicitado e concedido conforme
Termo de Prorrogação de prazo no 375/2009, datado de 18.08.2009, fls 136 e 137, com ciência
via postal, na data de 24.08.2009, conforme “AR”, fl no 138.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

Na data de 03.11.2009, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal no
444/2009, concedendo mais 5 (cinco) dias para apresentação dos documentos já solicitados, fls
139 e 140, com ciência via postal.
Em correspondência datada de 17.11.2009, comunicando que já havia respondido
o Termo de Intimação no 444/2009, porém com o no de 087/2009, fl no 142.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 006/2010, datado de 18.01.2010, a
fiscalização intimou o sujeito passivo a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes
documentos, fls nos 143 e 144, com ciência via postal, na data de 11.02.2010, conforme “AR”, fl
no 145:
a) Comprovantes de recolhimento de contribuição para a Previdência Social referente a
rendimento do trabalho assalariado (prolabore e cédula de presença);
b) Informar valor e data de aquisição dos imóveis vendidos em 29.08.2006;
c) Comprovar, através de documentação hábil e idônea coincidente em datas e valores, a
origem dos recursos lançados a crédito na conta corrente 145602 na Cooperativa de
Crédito Rural de AltaFloresta D’Oeste – FlorestaCredi, durante o mês de fevereiro de
2005, e relacionou o valor de R$ 42.164,61, fl no 143.
Através de correspondência datada de 12.02.2010, para apresentar cópia
autenticada da escritura do imóvel vendido em 29.08.2006, fls nos 146 a 148.
A Fiscalização lavrou Termo de Verificação de Infração, onde listou as seguintes
infrações:
a) Omissão de Receitas do Trabalho no valor de R$ 50.000,00 para o ano-calendário de
2005;
b) Omissão de Receitas do Trabalho Assalariado no valor de R$ 38.997,00 para o ano-
calendário de 2006;
c) Omissão de Rendimentos de Atividade Rural, cujo valor arbitrado resultou em R$
18.735,40, para o ano-calendário de 2005;
d) Omissão de Rendimentos de Atividade Rural, cujo valor arbitrado resultou em R$
2.967,92;
e) Omissão de Rendimentos de Aluguéis;
f) Omissão de Receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada,
e apurou a quantia de R$ 326.045,51, para o ano-calendário de 2005 e R$ 247.585,72
para o ano-calendário de 2006.
Inconformado o sujeito passivo protocolou impugnação na data de 30.06.2010,
através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de Procuração, fl no 211, com as
seguintes argumentações, em seu favor, em resumo, fls 196 a 208.
a) Questionou sobre nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal sob a alegação de
inobservância do prazo legal para conclusão, com transcrição de artigos do Decreto no
3969/2001;
b) Alegou nulidade do Auto de Infração – citando divergência existente no no do
Mandado de Procedimento Fiscal constante no Auto de Infração e citou os nos
02.5.02.002008002453 e 025020000244/05, e alegou cerceamento ao direito de defesa;
c) Que o impugnante entende que não são devidos integralmente os valores
apresentados no auto de infração, que o agente fiscal precipitou-se e tomou os depósitos
como receita omitida, que meros depósitos não são e nunca foram documentos
suficientes para comprovar e fundamentar omissão de receita;
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

d) Fez citação doutrinária sobre Presunções no Direito Tributário e transcreveu decisão
emanada do Conselho de Contribuintes, em processo do qual o contribuinte não fez
parte;
e) Que toda a documentação fornecida pelo impugnante comprova a origem dos valores
movimentados em suas contas bancárias, restando ver que os lançamentos, além de
injustos são desprovidos do correto entendimento acerca do que foi analisado, razão
pela qual outra não pode ser a conclusão senão pela insubsistência da autuação;
f) Questionou o valor da multa cobrada por entender que foi aplicada com efeito
confiscatório, e mencionou o princípio da capacidade contributiva, com citação
doutrinária;
g) Finalmente requereu que fosse julgado improcedente o Auto de Infração.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 735 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
EMENTA
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos e judiciais trazidos pelo sujeito passivo,
pois tais decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse
eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 759 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, quais sejam: (a) nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal sob a alegação de
inobservância do prazo legal para conclusão; (b) nulidade do auto de infração por conter
divergência no número do Mandado de Procedimento Fiscal constante no Auto de Infração e o
consequente cerceamento do direito de defesa; (c) não são devidos integralmente os valores
apresentados no Auto de Infração; (d) toda documentação apresentada pelo recorrente comprova
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

a origem dos valores movimentados em suas contas bancárias; (e) que o valor da multa é
excessivo tendo em vista que foi aplicado com efeito confiscatório.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o recorrente sustenta (a) a nulidade do Mandado de
Procedimento Fiscal sob a alegação de inobservância do prazo legal para conclusão; bem como
(b) a nulidade do auto de infração por conter divergência no número do Mandado de
Procedimento Fiscal constante no Auto de Infração e o consequente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, o Mandado de Procedimento Fiscal
se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento. A propósito, o referido instrumento não interfere na competência do Auditor-Fiscal
para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é
instituída por lei.
Nesse sentido, eventuais omissões ou incorreções afligindo os citados documentos
não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142
do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional
por parte do agente fiscal.
Ademais, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
E, ainda, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Dessa forma, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, o crédito tributário decorreu de infração de omissão de
rendimentos, que foi caracterizada por depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nas operações, conforme abaixo:
a) Omissão de Receitas do Trabalho no valor de R$ 50.000,00 para o ano-calendário de
2005;
b) Omissão de Receitas do Trabalho Assalariado no valor de R$ 38.997,00 para o ano-
calendário de 2006;
c) Omissão de Rendimentos de Atividade Rural, cujo valor arbitrado resultou em R$
18.735,40, para o ano-calendário de 2005;
d) Omissão de Rendimentos de Atividade Rural, cujo valor arbitrado resultou em R$
2.967,92;
e) Omissão de Rendimentos de Aluguéis;
f) Omissão de Receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada,
e apurou a quantia de R$ 326.045,51, para o ano-calendário de 2005 e R$ 247.585,72
para o ano-calendário de 2006.
Em seu recurso, o contribuinte repisou, em grande parte, os argumentos tecidos
em sua impugnação, no sentido de que a acusação fiscal seria improcedente, por entender que
fora lastreada exclusivamente na existência de depósitos bancários de origem não comprovada,
que, no seu entendimento, constituiriam mero trânsito de recursos em contas da titularidade do
recorrente, sem comprovação de acréscimo patrimonial (núcleo da hipótese de incidência do
IRPF).
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

Alega, ainda, que toda a documentação fornecida pelo impugnante comprova a
origem dos valores movimentados em suas contas bancárias, restando de ver que os lançamentos,
além de injustos são desprovidos do correto entendimento acerca do que foi analisado, razão pela
qual entende que outra não pode ser a conclusão senão pela insubsistência da autuação.
Em que pese a veemência das alegações do recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
E sobre as alegações no sentido de que a documentação apresentada comprovaria
a origem dos valores movimentados em suas contas bancárias, conforme bem pontuado pela
DRJ, analisando os documentos acostados ao processo nas fls, 03 a 14, 20 a 33, 34 a 87, 96 a
106, 109 a 119, 128 a 132, 170 a 183, verificou-se que a fiscalização considerou todos os
documentos apresentados, tanto que classificou as omissões de rendimentos em Receitas do
Trabalho, Receita de Atividade Rural, Receita de Aluguel e decorrentes de depósitos bancários,
com base nos documentos que compõem o processo nas folhas acima citadas, e que o sujeito
passivo na impugnação não juntou documentos adicionais que se constituíssem em provas
materiais suficientes para excluir o crédito tributário lançado.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, durante o curso do
procedimento fiscal, não são capazes de comprovar a origem do depósito, pois não são
suficientes para o esclarecimento da natureza da operação que deu causa aos depósitos bancários,
para fins de verificação quanto à tributação do imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados pelas partes, não sendo possível
estabelecer uma correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou
em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
3. Da Multa Aplicada.
O recorrente requer o afastamento da multa no percentual de 75%, estribada no
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que o patamar elevado não se justificaria, sob
pena de confiscatoriedade, desproporcionalidade, ausência de razoabilidade e ofensa à
capacidade contributiva.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
4. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720023/2010-10

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital